Tribunal: STF
Processo: AI 188769
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-02-25
Data de publicação: 1997-02-25

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRABALHO. PRESCRIÇÃO. C.F., art,
7º, XXIX.
I. - A questão da prescrição foi decidida, pelo acórdão
recorrido, com base na legislação infraconstitucional, art. 487, §
1º: o Tribunal entendeu que, tendo em vista o aviso prévio de trinta
dias, não ocorreu a prescrição. Para se chegar à questão
constitucional, portanto, seria necessário superar o decidido sob o
ponto de vista da norma infraconstitucional. A ofensa, então, à
Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que não autoriza a
admissão do recurso extraordinário.
II. - R.E. inadmitido. Agravo não provido.